Tribunal: TJES
Processo: 5003694-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento em Consignação; Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003694-24.2022.8.08.0000

AGVTE(S): CONDOMÍNIO IGARAPE ALDEIA PARQUE

AGVDO(S): WILLIANS MASTERS AGUIAR DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CRITÉRIOS RELATIVOS A JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA ESTABELECIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1- No presente recurso o condomínio agravante pretende o reconhecimento de que a decisão atacada, em cumprimento de sentença, alterou o entendimento exposto na sentença no tocante à aplicação dos juros de mora, correção monetária e multa incidentes sobre os valores consignados.

2- Pelo que se denota das informações apresentadas pelo contador do juízo ID 2535832, os valores depositados em conta judicial são abatidos do saldo devedor, não incidindo sobre eles os consectários estabelecidos na decisão judicial.

3- Verifico que no presente caso a decisão objurgada, que homologou os cálculos da contadoria está contrariando comando previsto na sentença proferida na fase de conhecimento, em ofensa ao instituto da coisa julgada.

4- Como a sentença, na fase de conhecimento, definiu os critérios a serem utilizados sobre juros de mora, correção monetária e multa, aplicáveis sobre os valores consignados, tendo sobre tais matérias recaído o manto da coisa julgada, não pode haver, na fase de cumprimento de sentença, alteração do que foi decidido.

5- Agravo conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 5

de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003694-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO IGARAPE ALDEIA PARQUE
AGRAVADO: WILLIAMS MASTERS AGUIAR DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003694-24.2022.8.08.0000

AGVTE(S): CONDOMÍNIO IGARAPE ALDEIA PARQUE

AGVDO(S): WILLIANS MASTERS AGUIAR DOS SANTOS e OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
CONDOMÍNIO IGARAPE ALDEIA PARQUE
, inconformado com a decisão ID 2535286, através da qual o MM. Juiz, entendendo que os cálculos elaborados pela contadoria do juízo atualizaram o débito da forma correta, homologou-os, determinando a expedição dos respectivos alvarás.

Em suas razões recursais ID 2535282, o Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) a decisão atacada ofende a coisa julgada, conforme previsão do art. 502 do CPC e art. 5º, inciso XXXVI da CF; 2) os juros de mora, a correção monetária e a multa devem incidir sobre a totalidade dos valores devidos, inclusive os consignados; 3) conforme previsão do art. 302, inciso I, do CPC, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, e; 4) deve ser reconhecida a preclusão consumativa em relação às impugnações relativas aos cálculos apresentados pelo Agravante.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 2648485.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 15 de agosto de 2022.

JORGE NO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003694-24.2022.8.08.0000

AGVTE(S): CONDOMÍNIO IGARAPE ALDEIA PARQUE

AGVDO(S): WILLIANS MASTERS AGUIAR DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
CONDOMÍNIO IGARAPE ALDEIA PARQUE
, inconformado com a decisão ID 2535286, através da qual o MM. Juiz, entendendo que os cálculos elaborados pela contadoria do juízo atualizaram o débito da forma correta, homologou-os, determinando a expedição dos respectivos alvarás.

Em suas razões recursais ID 2535282, o Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) a decisão atacada ofende a coisa julgada, conforme previsão do art. 502 do CPC e art. 5º, inciso XXXVI da CF; 2) os juros de mora, a correção monetária e a multa devem incidir sobre a totalidade dos valores devidos, inclusive os consignados; 3) conforme previsão do art. 302, inciso I, do CPC, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, e; 4) deve ser reconhecida a preclusão consumativa em relação às impugnações relativas aos cálculos apresentados pelo Agravante.

Inicialmente, em que pesem as alegações dos agravados, verifico que o recurso interposto está devidamente assinado pelo causídico indicado no instrumento procuratório ID 2535811, pág. 10, e que o agravo foi interposto contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria do juízo, em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual sua interposição está prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015.

No presente recurso o condomínio agravante pretende o reconhecimento de que a decisão atacada, em cumprimento de sentença, alterou o entendimento exposto na sentença no tocante à aplicação dos juros de mora, correção monetária e multa incidentes sobre os valores consignados.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Cuido de cumprimento de sentença movido por Condomínio Igarapé Aldeia Parque em desfavor de Williams Masters Aguiar dos Santos e Moema Lima Pereira Masters Aguiar, fundamentado na sentença de fls. 164/178, a qual julgou improcedente a pretensão dos executados, condenando-os no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Outrossim, em razão da revogação da liminar, foi determinada a reversão, em favor do exequente, de todos os depósitos em consignação feitos nos autos, condenando-se os executados no pagamento da diferença.

A sentença foi alterada por meio da decisão de fls. 197/199, a qual determinou que sobre as quantias consignadas devem ser aplicados os juros de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada vencimento, e multa de 2%. Além disso, a condenação em honorários foi alterada para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

O acórdão de fls. 233/239, por sua vez, majorou os honorários para R$ 1.500,00 em substituição à condenação de R$ 1.000.00.

Iniciado o cumprimento de sentença (fls. 299/300), o exequente pediu a satisfação do débito de R$ 89.707,57.

Antes mesmo de serem intimados, os executados voluntariamente se manifestam nos autos, fls. 303/305 e 324/333, alegando, em resumo, excesso de execução.

A questão foi decidida na decisão de fls. 357/359, sendo rejeitados os argumentos dos executados e determinada a remessa dos autos à contadoria.

Às fls. 360/410, cálculos da contadoria apurando um saldo remanescente de R$ 39.973,19.

Os executados concordaram com os cálculos e depositaram o débito remanescente, conforme manifestação de fls. 415/419.

O exequente, por sua vez, às fls. 420/421, impugnou os cálculos aduzindo que a sentença julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento, logo errado o cálculo que considerou os depósitos em consignação como válidos excluindo a correção, juros de 1% e multa de 2%.

Pois bem.

Sem delongas, tenho que não assiste ao exequente em sua irresignação de fls. 420/421, pois os pagamentos realizados, de fato, não podem ser desconsiderados.

Nesse tocante, a improcedência da pretensão autoral não afasta o reconhecimento de que parte da dívida foi paga ao longo do trâmite processual, ainda mais porque isso ocorreu por força de decisão judicial que, a despeito de ter sido posteriormente revogada, conserva seus efeitos no tempo que permaneceu vigente.

Com isso, é devido o abatimento das quantias depositadas em juízo, ao tempo da ocorrência do pagamento.

E, observando os cálculos de fls. 415/419, denoto que a apuração da diferença se deu mediante a soma de todas as parcelas vencidas até a data de cada depósito, devidamente corrigida e com acréscimo de juros e multa, havendo, então, o abatimento da quantia paga. O saldo remanescente, então, foi somado às parcelas que venceram até o depósito seguinte, também corrigida e com juros e multa, sendo feito o abatimento da quantia depositada em juízo; e assim sucessivamente.

Ou seja, o débito foi atualizado da forma correta, sendo cada depósito abatido do quantum total vencido até a data do respectivo pagamento, o que se revela adequado, como dito.

À vista disso, homologo os cálculos da contadoria de fls. 415/419.

Expeça-se alvará em favor do exequente, Condomínio Igarapé Aldeia Parque, para levantamento de todos os depósitos comprovados nos autos, devendo ser observado que, em relação ao depósito de fl. 417, de R$ 39.973,19, a quantia devida aos exequentes é R$ 37.367,17, sendo a diferença relativa aos honorários.

Desde já, autorizo que o alvará seja expedido em nome do patrono se houver requerimento e for certificado que possui poderes para tanto.

Expeça-se alvará, ainda, em favor do patrono do exequente de R$ 2.609,02, do depósito de fl. 417.

Tudo feito, intime-se o exequente para dar a quitação na forma do art. 906 do CPC, sob pena do silêncio ser considerado como satisfação da obrigação e o feito ser extinto na forma do art. 924, inc. II do CPC.

Intimem-se. Diligencie-se.

Pelo que se denota das informações apresentadas pelo contador do juízo ID 2535832, os valores depositados em conta judicial são abatidos do saldo devedor, não incidindo sobre eles os consectários estabelecidos na decisão judicial. Ilustrando:

O sistema de cálculo da CGJES considera o valor do débito devidamente atualizado até o pagamento mais próximo ocorrido. Resta dizer que a atualização do saldo mensal devido, será atualizado até a data dos pagamentos judiciais realizados, dando-se baixa em seus valores reais, sem consideração da correção própria ocorrida na conta judicial.

Dessa forma, uma vez apurado todos os pagamentos judiciais realizados, devidamente abatidos dos saldos mensais devedores então apurados, o saldo existente em conta judicial estará contemplado no cálculo por seus valores originais depositados, havendo dessa forma o saque pela instituição beneficiária do total depositado com as devidas atualizações próprias existentes na conta judicial.

Mas dessa forma haverá prejuízo para a parte depositante? Não necessariamente, pois os valores PAGOS estarão sendo baixados do saldo devedor nas datas dos respectivos pagamentos judiciais (reduzindo o saldo devedor), deixando dessa forma de serem atualizados com correção, juros e multa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "a consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC). (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011)”.

Assim, aquela Corte Superior reconhece que não efetuado o depósito na totalidade dos valores devidos, os encargos moratórios irão incidir somente sobre os valores remanescentes. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a consignação em pagamento somente afasta a mora em relação aos valores depositados, de modo que, efetuado o pagamento a menor, continuam incidindo encargos moratórios sobre os valores remanescentes.

2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os depósitos realizados pelos agravantes foram insuficientes e que não houve mora do credor, razão pela qual devem incidir os encargos moratórios sobre o valor remanescente. A modificação do entendimento da Corte de origem acerca da efetiva análise das provas e argumentos dos recorrentes pelo acórdão rescindendo, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.873.375/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 17/12/2020.)

Nada obstante, verifico que no presente caso a decisão objurgada, que
homologou os cálculos da contadoria,
está contrariando comando previsto na sentença proferida na fase de conhecimento, em ofensa ao instituto da coisa julgada.

Digo isso, pois, observo na decisão proferida em embargos de declaração ID 2535816, pág. 24/26, que o magistrado
a quo,
verificando que a ação de consignação em pagamento foi julgada improcedente, complementou a sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente os embargos de declaração apresentados para acrescentar na sentença de fls. 164/178:

"Sobre os valores consignados, entendo que deve ser aplicado o juros no percentual 1% ao mês e correção monetária a partir de cada vencimento, e multa de 2%, estando de acordo com o que determina o art. 1.336, § 1º do Código Civil.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais, pro rata, e honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC ."

Dessa forma, tenho que como a sentença, na fase de conhecimento, definiu os critérios a serem utilizados sobre juros de mora, correção monetária e multa, aplicáveis sobre os valores consignados, tendo sobre tais matérias recaído o manto da coisa julgada, não pode haver, na fase de cumprimento de sentença, alteração do que foi decidido. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PREVISÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INCABIMENTO.

1. "
A Corte Especial do STJ pacificou entendimento de que, em face da coisa julgada, deve prevalecer o comando expresso na sentença exeqüenda que determinou a incidência dos juros moratórios até o efetivo e integral pagamento do precatório. Precedentes.
" (AgRgEREsp nº 1.104.790/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, in DJe 22/10/2009).

2. A análise de dispositivo constitucional é estranha ao âmbito de cabimento do recurso especial (artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, da Constituição Federal).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.229.096/RS, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 1/3/2011.)

Dessa forma, entendo que os cálculos devem obedecer estritamente ao disposto na sentença ID 2535814 - Pág. 22/ ID 2535816 - Pág. 5 (fls. 164/178 dos autos originários), devidamente integralizada pela decisão ID 2535816 - Pág. 24/ ID 2535816 - Pág. 26 (fls. 197/199 dos autos originários).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, determinando que os cálculos sejam realizados na forma estabelecida na decisão transitada em julgado
.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003694-24.2022.8.08.0000

AGVTE(S): CONDOMÍNIO IGARAPE ALDEIA PARQUE

AGVDO(S): WILLIANS MASTERS AGUIAR DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CRITÉRIOS RELATIVOS A JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA ESTABELECIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1- No presente recurso o condomínio agravante pretende o reconhecimento de que a decisão atacada, em cumprimento de sentença, alterou o entendimento exposto na sentença no tocante à aplicação dos juros de mora, correção monetária e multa incidentes sobre os valores consignados.

2- Pelo que se denota das informações apresentadas pelo contador do juízo ID 2535832, os valores depositados em conta judicial são abatidos do saldo devedor, não incidindo sobre eles os consectários estabelecidos na decisão judicial.

3- Verifico que no presente caso a decisão objurgada, que homologou os cálculos da contadoria está contrariando comando previsto na sentença proferida na fase de conhecimento, em ofensa ao instituto da coisa julgada.

4- Como a sentença, na fase de conhecimento, definiu os critérios a serem utilizados sobre juros de mora, correção monetária e multa, aplicáveis sobre os valores consignados, tendo sobre tais matérias recaído o manto da coisa julgada, não pode haver, na fase de cumprimento de sentença, alteração do que foi decidido.

5- Agravo conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.